Tribunal: TJBA
Processo: 8002418-42.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO Nº: 8002418-42.2022.8.05.0079

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/ APELADO: FRANCISCO MARCELO LOPES DE SOUZA

ADVOGADA: JAMILLE PASSOS DE SOUZA

APELANTE/ APELADO: ITA
Ú
UNIBANCO S/A

ADVOGADO: ENY BITTENCOURT

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE CONTRATOS RENEGOCIADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO. PACTO DE ORIGEM. CELEBRAÇÃO INCONTROVERSA. QUESTIONAMENTO ACERCA DA QUANTIDADE DE PARCELAS. ACIONANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Simultâneas interpostas por Francisco Marcelo Lopes de Souza e Itaú Unibanco S/A, contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional, cancelando dois contratos de empréstimo e determinando a devolução de valores indevidamente cobrados, além de restabelecer a avença anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se a ausência de prova do consentimento do Autor, na renegociação dos contratos, impõe o cancelamento dos pactos; (ii) a quantidade de parcelas do primeiro contrato; (iii) se a taxa de juros remuneratórios aplicada, na primeira avença, é abusiva; e (iii) se há configuração de dano moral pelo comportamento da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da solicitação ou consentimento do Demandante, na renegociação dos contratos, permite o cancelamento dos pactos, uma vez que o Banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a anuência expressa do Consumidor, em conformidade com o art. 373, II, do CPC.

4. Quanto à quantidade de parcelas, não restou comprovado que o contrato previa 15 prestações, existindo, contudo, indicação da previsão de pagamento em 36 parcelas, o que afasta a alegação do Acionante.

5. A revisão judicial dos juros remuneratórios é permitida, quando se verifica que os aplicados são superiores à média de mercado. No presente caso, foi constatada a abusividade da taxa, o que justifica a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

6. Não há comprovação de abalo psicológico ou violação aos direitos da personalidade capazes de configurar o dano moral, pois o simples descumprimento contratual, por si só, não gera indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Suplicante parcialmente provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior. Recurso do Suplicado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A renegociação de contratos bancários, sem a comprovação do consentimento expresso do consumidor, é inválida, autorizando o cancelamento das avenças e o retorno às condições pactuadas originalmente. 2. A quantidade de parcelas do contrato deve ser respeitada, conforme os termos documentados. A ausência de prova quanto ao número de prestações diverso impede a modificação do acordo original. 3. A aplicação de juros remuneratórios, superiores à taxa média de mercado, caracteriza abusividade, justificando a revisão contratual e a devolução em dobro dos valores pagos em excesso. 4. O mero descumprimento contratual não configura dano moral passível de indenização”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; TJBA, Súmula 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1767125/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.06.2018; STJ, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 15.08.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelaçõ
es
Cíve
is
n°
8002418-42.2022.8.05.0079
,
oriundos da Comarca da Eunápolis, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
FRANCISCO MARCELO LOPES DE SOUZA
e o
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO DO AUTOR.